Tribunal: TJDFT
Processo: 0741669-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. EMERGÊNCIA. COBERTURA NACIONAL.
1. O atendimento no Sistema Unimed é nacional para os casos de urgência ou emergência, independentemente da área de contratação do plano. Somente a cobertura eletiva depende da área geográfica de abrangência do plano de saúde.
2. Agravo de instrumento desprovido.